Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739896-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. RECORRIDA: MARIA ELIZÂNGELA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. VALOR HOMOLOGADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pelo exequente estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença. 3. O pedido da agravada se refere à constituição de capital e se justifica para garantir o pagamento da pensão em sua integralidade, motivo pelo qual abrange o total das parcelas alimentares, incluindo as vincendas, o que afasta o excesso de execução alegado pela agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação; b) artigos 757, 760 e 781, todos do Código Civil, porque não observou os limites contratados na apólice quanto ao pagamento dos valores fixados em sentença, solidariamente com a denunciante/segurada; c) artigos 141, 492, 502, 505, 507, 508 e 533, todos do CPC, pois, apesar de não haver pedido nesse sentido e muito menos determinação no título judicial, ordenou a constituição de capital, em total descompasso com os princípios da adstrição e da coisa julgada. Requer no ID 46117026 – Pág. 24 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ RODRIGUES CHAVES (OAB/RS 55.925) e LUISA VARGAS GUIMARÃES (OAB/RS 78.469). Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ausência de fundamentação (CPC, artigo 489, §1o, inciso IV), pois, não sendo opostos embargos de declaração para provocar a manifestação sobre eventuais omissões no julgado, “o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.018.262/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 757, 760 e 781, todos do CCB, 141, 492, 502, 505, 507, 508 e 533, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre eventual excesso de execução e da constituição de capital no ID 45051779 – Pág. 3, verbis: 8. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 9. O pedido do agravada se refere à constituição de capital e se justifica para garantir o pagamento da pensão em sua integralidade, motivo pelo qual abrange o total das parcelas alimentares, incluindo as vincendas, o que afasta o excesso de execução alegado pela agravante, conforme ponderado na decisão recorrida. 10. Competia à executada demonstrar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão incorretos, pois deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença. 11. Apesar de alegar que haveria excesso na execução, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram o cenário fático-jurídico dos autos e não há justo motivo para que deixem de ser homologados. O eminente Desembargador Relator acrescentou ainda no ID ID 45051779 – Págs. 3/4 que: 11. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, em especial a não comprovação do apontado excesso na execução por meio idôneo, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 12. Registre-se que na origem (proc. No 0715802-21.2020.8.07.0003) os réus foram intimados para efetuar o pagamento do saldo remanescente da condenação, conforme planilha de ID no 136085483, bem como indicar bens ou, alternativamente, depositar as parcelas vincendas da pensão em conta judicial vinculada, com o objetivo de constituir capital referente à pensão mensal. 13. Os réus providenciaram os referidos depósitos nos IDs no 147527847 e no 147527848. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações direcionadas a INVESTPREV SEGURADORA S/A. sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ RODRIGUES CHAVES (OAB/RS 55.925) e LUISA VARGAS GUIMARÃES (OAB/RS 78.469). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015